Tribunal: TJDFT
Processo: 0746195-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega omissão na análise da tese defensiva de que o delito praticado pela parte embargada é de mera conduta, não tendo necessidade de auto de constatação do estado de embriaguez.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “IV. Não obstante a edição da Lei 13281/2016, que inseriu no CTB o artigo 165-A, o qual definiu como infração autônoma a recusa a teste ou outro procedimento que certifique a influência de álcool ou outra substância psicoativa, destaca-se que a autuação em apreço foi apurada em 02.10.2016, ou seja, antes da vigência do dispositivo normativo mencionado pelo recorrente, a teor do estabelecido no artigo 7o da Lei 13.281/2016, que inseriu o artigo 165-A no CTB. Assim, e em consonância com a norma vigente ao tempo dos fatos, destaca-se que o auto de infração indicou que o autor teria cometido o ilícito do artigo 165 combinado com 277 §3o do CTB, decorrente da recusa em se submeter ao teste do etilômetro, conforme ID 16934963, págs. 8. V. Contudo, da análise conjunta do artigo 165 do CTB e das redações e respectivas alterações dos parágrafos do artigo 277 do CTB depreende-se que a penalidade do artigo 165 a ser aplicada em caso de recusa ao etilômetro somente se caracteriza quando demonstrada a indicação de que o condutor dirigia sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, sendo exigida a constatação de sinais nos termos regulamentados pelo Contran, conforme delimitado expressamente pelo artigo 277 §2o do CTB. VI. Portanto, confirma-se que a configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro requer a constatação de estar o condutor sob influência de álcool, o que pode ser feito por quaisquer dos procedimentos previstos no art. 277 da Lei 9.503/97 ou na forma disciplinada pelo CONTRAN (Resolução 432/2013). Desse modo, ainda que dispensável que o condutor realize o teste de alcoolemia, mostra-se necessário que seja registrado pela autoridade policial, em auto circunstanciado (“Auto de Constatação”), os sinais que levam à conclusão de estar o condutor sob influência de álcool ou substância psicoativa. Com efeito, “é dever do agente de trânsito, verificando o estado de embriaguez, registrar a ocorrência de forma circunstanciada, a fim de que o ato administrativo por ele exarado goze dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade e ganhe altitude suficiente a suprir o laudo de alcoolemia (art. 277 do CTB e arts 3o, inciso IV, e 5o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/2013”. (Acórdão n.1053208, 07243451320168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VII. Contudo, compulsando o auto de infração e o processo administrativo (ID 16934963) consta tão somente a tipificação da infração e a informação de que a CNH foi recolhida. Assim, ausente a indicação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, o que é exigido a partir dos dispositivos do CTB já descritos e também pela análise do exposto nos artigos 5o e 6o da Resolução 432/2013 do Contran e do seu anexo II, deve ser mantida a sentença recorrida. No mesmo sentido: “VII. A simples menção e tipificação da conduta no referido auto de infração não é suficiente para punir o Recorrido quando o art. 277 do CTB, antes da alteração ocorrida em 2016, exigia exame clínico ou outros meios de provas, técnicos ou científicos, capazes de atestar a embriaguez em razão da recusa do teste etílico. A falta de exame, teste, perícia ou termo de constatação que aponte a embriaguez do suposto infrator constitui falta grave e insanável, que diz respeito à própria prova da materialidade do ato infracional e na ausência torna insubsistente o auto de infração”. (Acórdão 1235076, 07104654020198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1222647, 07029080820198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1108474, 07086009020168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.